Tribunal: TJPA
Processo: 0809244-79.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0809244-79.2025.8.14.0000

REQUERENTE: FELIPE SOARES LINHARES

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de ação de Revisão Criminal proposta por
FELIPE SOARES LINHARES
, em face da condenação proferida nos autos da Ação Penal n.
0010682-23.2014.8.14.0401
, tramitada perante o Juízo da
4ª Vara Criminal de Belém/PA
. A condenação original impôs a pena de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e 296 dias-multa, pela prática do delito tipificado no
art. 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal
(Roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas).

II.

Questão em discussão

2.

O revisionante sustenta:

O
redimensionamento da pena
por
erro matemático na aplicação das atenuantes genéricas
da menoridade.

III.

Razões de decidir

3.

A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a fração de
1/6 (um sexto)
sobre a pena-base deve servir como
balizamento para a aplicação das atenuantes e agravantes genéricas
na segunda fase da dosimetria.

4.

Este critério visa a evitar a aplicação de frações arbitrárias e garantir maior uniformidade nas decisões. Embora a aplicação exata da fração possa variar discricionariamente, desvios significativos do patamar de 1/6 requerem fundamentação concreta, o que não se revelou no caso em comento.

IV.

Dispositivo e Tese

5.

Revisão Criminal conhecida e julgada procedente.

Tese de Julgamento:
Aplicação da fração de 1/6 para cada atenuante conferida, considerando ausência de fundamentação para outra fração.

Dispositivo relevante citado:
artigo 65, I e III, do CP.

Jurisprudência relevante:
TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 08202184920238140000 20534019, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 25/06/2024, Seção de Direito Penal; TJ-CE - Revisão Criminal: 06266375720248060000 Maracanaú, Relator.: SILVIA SOARES DE SÁ NOBREGA, Data de Julgamento: 24/06/2024, Seção Criminal, Data de Publicação: 25/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e julgar procedente a revisão criminal, nos termos do relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias _______ a _____do mês de _____do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 02 de junho de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL:
0809244-79.2025.8.14.0000

REQUERENTE:
FELIPE SOARES LINHARES

REQUERIDO: ESTADO

VARA DE ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Trata-se de ação de Revisão Criminal proposta por
FELIPE SOARES LINHARES
, em face da condenação proferida nos autos da Ação Penal n.
0010682-23.2014.8.14.0401
, tramitada perante o Juízo da
4ª Vara Criminal de Belém/PA
. A condenação original impôs a pena de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e 296 dias-multa, pela prática do delito tipificado no
art. 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal
(Roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas).

Após recurso de Apelação, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (3ª Turma de Direito Penal), por meio do Acórdão nº 196251, conheceu e
deu parcial provimento
ao apelo defensivo, promovendo o
redimensionamento da reprimenda
para
08 (oito) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e 186 dias-multa. Esta decisão transitou em julgado para a Defesa em 18/01/2019.

Em sua petição inicial, o autor requer, no mérito:

1. O
redimensionamento da pena
por
erro matemático na aplicação das atenuantes genéricas
da menoridade (à época dos fatos) e da confissão da autoria delitiva na segunda fase da dosimetria.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por meio da 12ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (Id. 27194151), opinou pelo
CONHECIMENTO
da presente Revisão Criminal, mas, no mérito, pela sua
IMPROCEDÊNCIA
.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade da Revisão Criminal, passo à análise do mérito.

A Revisão Criminal constitui uma ação autônoma de impugnação destinada a corrigir erros judiciários em decisões condenatórias transitadas em julgado. Embora não se preste ao mero reexame de fatos já analisados, seu cabimento é admitido, de forma excepcional, para a
correção da dosimetria da pena
quando a sentença condenatória contraria texto expresso da lei ou há erro judiciário. O próprio Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça do Estado do Pará admitem a revisão criminal para
correção da dosimetria da pena
em caso de erro técnico ou flagrante ilegalidade.

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITEADO REDIMENSIONAMENTO. NEUTRALIZAÇÃO DOS VETORES DO ART. 59, DO CP. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE DO AGENTE. MOTIVOS. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EQUÍVOCOS VERIFICADOS. DESACORDO COM OS PRECEDENTES JURISPRUDÊNCIAIS. REPARO CABÍVEL NESSE PONTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO NON BIS IN IDEM. ALTERAÇÃO DA LEGISLATIVA. ART. 288 E ART. 157 § 2º, INCISOS I E II, DO CP. NÃO VERIFICADA. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. (TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 08202184920238140000 20534019, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 25/06/2024, Seção de Direito Penal).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte entende ser possível a correção da dosimetria da pena em sede de revisão criminal. 2. A pena fixada sem fundamentação adequada constitui ilegalidade, pois sujeita o acusado ao cumprimento de sanção superior à devida, sendo cabível a revisão criminal, nesse caso, amparada no art. 621, I, do Código de Processo Penal. Por isso, não há falar em ausência de amparo legal para a propositura da revisão criminal. 3. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1587184 SC 2016/0070300-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/06/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2016).

No caso em exame, o cerne da pretensão revisional reside na alegada aplicação incorreta da fração de redução pelas atenuantes na segunda fase da dosimetria. O revisionando foi beneficiado com o reconhecimento de duas atenuantes genéricas: a menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal) e a confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal).

A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a fração de
1/6 (um sexto)
sobre a pena-base deve servir como
balizamento para a aplicação das atenuantes e agravantes genéricas
na segunda fase da dosimetria. Este critério visa a evitar a aplicação de frações arbitrárias e garantir maior uniformidade nas decisões. Embora a aplicação exata da fração possa variar discricionariamente, desvios significativos do patamar de 1/6 requerem fundamentação concreta. Observemos:

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CONSUMADO. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE FORMA EXCEPCIONAL. ART. 621, III, CPP. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NÃO JUSTIFICADAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME INERENTES AO TIPO PENAL. ANTECEDENTES NÃO SUSTENTADOS EM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA Nº 444 DO STJ. NEUTRALIZAÇÃO DE TODAS AS VETORIAIS. QUANTO À FRAÇÃO UTILIZADA PARA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO) DE REDUÇÃO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA Nº 231 DO STJ. PENA FINAL REDIMENSIONADA. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. A Revisão Criminal proposta insurge-se em face da fundamentação da sentença condenatória transitada em julgado, exclusivamente quanto à dosimetria da pena fixada no decisum que se visa revisar, para que sejam neutralizadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante de confissão.
2. Cognoscível a insurgência relacionada à dosimetria de pena, pois, embora a análise da pena seja excepcional, em revisão criminal, justificável diante da valoração de circunstâncias que autorizam a diminuição da pena, nos termos da hipótese legal do art. 621, III, do CPP
, bem como na hipótese de carência de fundamentação do capítulo da dosimetria, notadamente porque a dosimetria da pena não chegou a ser enfrentada quando do julgamento da Apelação Criminal. 3. Na primeira fase da dosimetria da pena, identifico deveras carecer de fundamentação o capítulo da sentença condenatória (fls. 33-36) que considerou desfavoráveis 3 (três) circunstâncias judiciais, quais sejam as circunstâncias do crime, os antecedentes e as consequências do crime. 4. O magistrado sentenciante apenas fez alusão às circunstâncias do crime como desfavoráveis, mas não fundamentou concretamente as razões para tanto, de modo que há patente carência de fundamentação. De igual modo, a referência pela qual a conduta do ora requerente retirou definitivamente a vítima do meio social e familiar é consequência inerente ao tipo de penal de homicídio, que não é hábil a desvalorar a vetorial em questão. 5. No tocante aos antecedentes criminais, identifico que embora o magistrado tenha aludido à condenação do réu por homicídio, na Comarca de Caucaia ¿ CE, cuja punibilidade já estaria extinta, não se ateve em averiguar se esta condenação já havia transitado em julgado quando da prática do crime objeto dos autos, tanto que os documentos de fls. 340, 390 e 403 dos autos principais não são hábeis a fornecer tais informações. Outrossim, em consulta básica às informações de movimentação processual dos autos de nº 0000411-09.2000 .8.06.0064, não se é possível constatar o trânsito em julgado prévio, pois há informação de encaminhamento dos autos ao Tribunal de Justiça em data posterior. Há ainda a referência a possível medida socioeducativa que seria inábil a configurar maus antecedentes . Assim, neutraliza-se esta vetorial conforme a previsão da Súmula nº 444 do STJ.
6. Na segunda fase, de fato infere-se a indevida aplicação da fração aleatória de (um quarto) para a atenuante genérica da confissão quando, na verdade, a fração adequada seria de 1/6 (um sexto)
. Todavia, embora reconheça a incorreção da fração, deixo de redimensionar a pena em virtude da impossibilidade de fixação de pena intermediária abaixo do mínimo legal, haja vista a Súmula nº 231 do STJ ainda estar vigente. 7. Revisão criminal conhecida e parcialmente procedente para reformar a dosimetria da pena imposta ao revisionante, tornando-se definitiva em 12 (doze) anos de reclusão, mantendo-se o regime inicial de cumprimento. (TJ-CE - Revisão Criminal: 06266375720248060000 Maracanaú, Relator.: SILVIA SOARES DE SÁ NOBREGA, Data de Julgamento: 24/06/2024, Seção Criminal, Data de Publicação: 25/06/2024).

Na decisão revisanda, que redimensionou a pena em sede de Apelação, este Tribunal de Justiça fixou a pena-base em
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 02 (dois) dias
de reclusão. Em seguida, reconheceu as duas atenuantes e aplicou uma redução total de
06 (seis) meses e 02 (dois) dias
para ambas.

A redução aplicada (6 meses e 2 dias) para duas atenuantes sobre uma pena-base de 6 anos, 7 meses e 2 dias, mostra-se manifestamente desproporcional e distante do patamar de 1/6 para cada atenuante, conforme estabelecido pela jurisprudência.

A aplicação de uma redução de apenas 6 meses e 2 dias para duas atenuantes merece ser corrigido nesta sede de Revisão Criminal. O fato de o erro ter se materializado após o próprio redimensionamento pelo TJ/PA justifica a análise em revisão criminal, não se tratando de mero reexame de matéria já amplamente debatida sob o prisma da correta aplicação da fração legalmente referenciada.

Assim, cumpre proceder ao
redimensionamento da pena
, aplicando-se a fração de 1/6 para cada atenuante reconhecida:

1.
Primeira Fase (Pena-Base):
Conforme fixado pelo TJ/PA na Apelação, a pena-base é de
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 02 (dois) dias
de reclusão.

2.
Segunda Fase (Atenuantes):
Presentes as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea. Aplica-se a redução de 1/6 para cada uma delas, restando a pena intermediária em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 133 dias-multa.

Terceira Fase (Majorantes):
Mantidas as causas de aumento do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Aplica-se o aumento de 1/3 sobre a pena da fase anterior, restando a pena em definitivo em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão e o pagamento de 177 (cento e setenta e sete dias-multa.

Do Regime Inicial de Cumprimento da Pena:

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena fechado, em virtude da existência de vetores do artigo 59 do CP, (culpabilidade e consequências), a teor do art. 33, §2º, alínea a do CP.

Ante o exposto, conheço da presente Revisão Criminal e, no mérito, julgo-a
PROCEDENTE
para
REDIMENSIONAR a pena imposta
ao revisionando FELIPE SOARES LINHARES para 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão e o pagamento de 177 (cento e setenta e sete dias-multa, em regime inicial
FECHADO
, mantendo-se os demais termos da condenação.

É o meu voto.

Belém,
02 de junho de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 26/06/2025